Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734502-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ CAMPOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que condicionou o pagamento dos precatórios ao julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos pelo executado, ora agravado, bem como indeferiu o fracionamento dos honorários na forma pretendida pelos exequentes, ora agravantes. Os agravantes afirmam que a decisão agravada merece reforma, pois os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, devem ser objeto de requisitórios distintos. Sustentam que os honorários do cumprimento de sentença/execução pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Portanto, deve ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento. Por outro lado, os honorários da fase de conhecimento devem ser pagos à sociedade M de Oliveira Advogados &amp; Associados, na forma do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil. Alegam que o Juízo de Primeiro Grau também não levou em consideração a regra contida no art. 23 da Lei n. 8.906/1994, segundo a qual os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, que poderá requerer a expedição do requisitório em seu favor, quando necessário. Citam o art. 8o da Resolução do CNJ n. 303/2009, que assegura a expedição autônoma de requisitório em favor do advogado quando se tratar de honorários sucumbenciais. Argumentam que o Juízo de Primeiro Grau não poderia ter indeferido o requerimento de separação das verbas honorárias, eis que a autonomia dos honorários sucumbenciais permite a expedição do requisitório de pagamento em nome do advogado e em nome da sociedade. Acrescentam que a determinação de que o pagamento dos requisitórios se dará após o julgamento definitivo dos recursos interpostos pelo executado não encontra guarida na jurisprudência e na legislação vigente. Avaliam que o cumprimento de sentença deve tramitar de forma definitiva, com a prática de todos os atos necessários à satisfação do crédito exequendo, independentemente da interposição de recursos dos devedores. Ressaltam que os recursos especiais e extraordinários possuem, em regra, efeito meramente devolutivo, e não suspendem, assim, o prosseguimento do feito. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 30241711; 30241712). Brevemente relatado, decido. O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Assim, haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo na demora não restou demonstrado pelos agravantes. Muito embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar, não se mostra possível reconhecer a alegada urgência, uma vez que os próprios agravantes reconhecem a necessidade de se encaminhar os autos à contadoria para correção dos valores pendentes de retificação. Essa condição afasta a possibilidade de extração de requisição de pequeno valor (RPV) antes do julgamento do mérito do presente recurso. Conforme ressaltado anteriormente, a concessão da tutela recursal pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo na demora, de forma cumulativa, e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese dos autos, impede o deferimento da medida pleiteada. A esse respeito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. 1. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 2. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar. (...) (Acórdão 1376937, 07181741520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator